Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-44.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003013-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS SINISTROS. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA ELABORADOS NOS TERMOS DO PRODIST/ANEEL. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE EM PARTE DOS EVENTOS. AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS PARTICULARES IDÔNEOS EM RELAÇÃO A OUTROS SINISTROS. DOCUMENTOS NÃO INFIRMADOS POR PROVA TÉCNICA CONTRÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos decorrentes de supostas oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) nexo de causalidade entre os danos indenizados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica; e (iii) distribuição da sucumbência, diante do parcial acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal (art. 37, §6º, da CF e do art. 14, do CDC).

4. A seguradora sub-rogada pode propor ação regressiva, desde que comprove o nexo causal entre o dano e a falha do serviço.

5. Em parte dos sinistros, os relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme o PRODIST/ANEEL, afastam o nexo causal, com consequente improcedência do pedido.

6. Quanto a outros eventos, os laudos particulares, confirmados por documentos idôneos e não afastados por prova da concessionária, comprovam a sobrecarga na rede elétrica.

7. O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa se as provas dos autos forem suficientes para o julgamento.

8. Eventos climáticos, como descargas atmosféricas, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal, que pode ser afastado por relatórios técnicos idôneos. 2. Laudos técnicos particulares, corroborados por outros elementos de prova e não infirmados pela concessionária, são suficientes para comprovar o nexo causal em ação regressiva securitária. 3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; STJ, Tema 1.368; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação regressiva ajuizada em face ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

A sentença julgou procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 48.521,29, corrigido a partir do desembolso de valores, e acrescido de juros, a partir da mesma data, ambos pela Taxa Selic (art. 406, § 1º, do CC) com a dedução do IPCA, no período em que for indevido (data de cada evento danoso até o respectivo desembolso), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 353817880).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento que ausente o nexo causal entre os danos narrados e a prestação do serviço público de energia elétrica, haja vista que os relatórios técnicos por ela apresentados indicam a inexistência de perturbação na rede elétrica nas unidades consumidoras mencionadas, bem como nas unidades vizinhas, nos períodos indicados na inicial.

Alega que a Seguradora não apresentou laudo técnico subscrito por profissional habilitado apto a comprovar que os danos decorreram de falha imputável à concessionária, afirmando que os documentos particulares apenas registram “descarga elétrica”, sem estabelecer que o evento tenha origem na rede pública de distribuição. Sustenta que parte dos danos decorreu de eventos da natureza, aptos a excluir sua responsabilidade, alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos (id. 353817882).

A apelada defende pela manutenção da sentença, ao argumento que os documentos comprovam os danos, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a realização de perícia. Alega que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que os laudos e demais provas são idôneos e, ainda, a apelante não produziu prova técnica apta a afastar a ocorrência de perturbação na rede elétrica nem a excluir sua responsabilidade (id. 353817887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou dacontestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio dadialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação àdialeticidaderecursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRgnoAREsp832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo VillasBôasCueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,DJe13/5/2016).(...).”

(AgIntnoAREsp1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,DJe01/09/2017).

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -AgIntnoAREsp1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,DJe15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso, o processo foi instruído, em relação ao sinistro envolvendo o segurado
M Mossini Comercio de Gás e Bebidas Eireli - ME
, com os seguintes documentos:apólicede seguro, relatório de sinistro, fatura de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico, orçamento e comprovante de pagamentoda indenização (Id. 353817436).

Relativamente ao sinistro envolvendo o segurado
Edgard Gomes Silva
, foram acostadosaos autosa respectivaapólicede seguro, relatório de sinistro, aviso de sinistro, laudo técnico, painel de desempenho das distribuidoras de energia, orçamento e comprovante de pagamento (Id. 353817437).

Atinente ao sinistro envolvendo a segurada
JR Comercio de Painéis Ltda.
, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro, relatório de regulação de sinistro, aviso de sinistro, conta de energia elétrica, laudotécnico, orçamento e comprovante de pagamento (Id. 353817438).

Referente ao sinistro envolvendo o segurado
Vanderlei Francisconi Tolfo Eireli ME
, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro, relatório de sinistro, aviso de sinistro, fatura de energia, laudotécnico, nota fiscale comprovante de pagamento (Id. 353817439).

E, por fim, quanto ao sinistro envolvendo o segurado
Celeiro Metalúrgica e Construtora Ltda.
, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro, relatório de sinistro, conta de energia elétrica, fatura de energia, aviso de sinistro, laudo técnico, nota fiscal e comprovante de pagamento (Id. 353817440).

I – Dos Segurados Jr Comércio de Painéis Ltda., Vanderlei Francisconi Tolfo Eireli ME e Celeiro Metalúrgica e Construtora Ltda.

Quanto aos segurados Jr Comércio de Painéis Ltda., Vanderlei Francisconi Tolfo Eireli ME e Celeiro Metalúrgica e Construtora Ltda., a apelante apresentou relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo9do PRODIST – ANEEL(id.

353817869, 353817868 e 353817870), demonstrando que, nas datas indicadas, não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energianas unidades consumidoras mencionadas.

Referida documentação afasta qualquer alegação de presunção de veracidade atribuída aosrelatórios de sinistros, sendo suficiente para comprovarfato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, têmsinalizado no mesmo sentido, exigindoprovas técnicas idôneas e imparciais, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária.

Laudos de empresas particulares quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionáriaque infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo9do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupçõesou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. [...]

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,Publicadono DJE 07/04/2025)

Assim, em relação aos sinistros relativos aos segurados Jr Comércio de Painéis Ltda., Vanderlei Francisconi Tolfo Eireli ME e Celeiro Metalúrgica e Construtora Ltda., não se verificam provas suficientes de eventual falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária. Por isso, não há falar em restituição dos valores, devendo ser mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

II – Dos segurados M Mossini Comercio de Gas e Bebidas Eireli – Me e Edgard Gomes Silva

No caso dos segurados M Mossini Comercio de Gas e Bebidas Eireli – Me e Edgard Gomes Silva, os laudos emitidos, embora particular, não podem ser desconsiderados de plano, pois se trata de prova documental idônea, elaborada por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa dos danos.

Arénãoapresentouo relatório técnico elaborado nos termos do Módulo9do PRODIST – ANEEL,pois lhe competiaelidir a presunção de falha na prestação

do serviço, mediante produção da prova que somente ela detém.

Não se trata de simples inversão do ônus, mas dedistribuição dinâmica da carga probatória, que exige da parte em melhor posição técnica a produção de elementos que possam afastar a responsabilidade alegada.

Os documentoscorroborama presunção de veracidade atribuída aolaudo particular, sendo suficientepara comprovaro direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, que sequer foram refutados pela apelada com a apresentação dosrelatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo9do PRODIST – ANEEL.

O laudo técnico apresentadoécoerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a descarga, oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora aossegurados M Mossini Comercio de Gas e Bebidas Eireli – Me e Edgard Gomes Silva, R$ 7.036,80 e R$ 7.430,40,cabeàapelada o direito ao ressarcimento pela apelante do valor despendido.

Nesse sentido, trago osseguintesjulgadosdesta Corte:

“
[...] 3.
O julgador pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesaa rejeição de prova pericial quando há documentação suficiente para a formação do convenciment
o. [...]
7. A descarga atmosférica é considerada fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não sendo causa excludente de responsabilidade civil, salvo demonstração de fato absolutamente imprevisível e inevitável, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

8. Os documentos apresentados pela seguradora (apólice, laudo técnico, comprovante de pagamento e relatório de regulação de sinistro) são idôneos e suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e a sub-rogação válida, não tendo sido desconstituídos por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento da produção de prova pericial, quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa
. [...]

(TJMT, N.U 1003989-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,Publicadono DJE 07/08/2025)

“[...]
O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,poisa vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.
[...]

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

(TJMT, N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,Publicadono DJE 24/03/2025)

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença que julgou procedente e o pedido, para condenar a Energisa ao ressarcimento do montante de R$ 14.469,20,referente aos segurados M Mossini Comercio de Gas e Bebidas Eireli – Me e Edgard Gomes Silva,devidamente atualizado pela Taxa Selic, de forma simples e sem a acumulação de qualquer outro índice, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência pacífica do STJ.

Registro que a restituição dos valores deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa aincidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desdeodesembolso, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

III – Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais às partes, devendo a autora arcar com o percentual de70% e a ré de30%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença e condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 14.469,20, referente aos segurados M Mossini Comercio de Gas e Bebidas Eireli – Me e Edgard Gomes Silva, devidamente atualizado pela Taxa Selic.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo a autora arcar com 70% e a ré, com 30%, sobre o percentual já fixado na sentença, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026